Tribunal: TJES
Processo: 0003469-51.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Desobediência; Ameaça; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003469-51.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VALDIONOR MOREIRA DE BARROS
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003469-51.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDIONOR MOREIRA DE BARROS

Advogado do(a) APELADO: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALDIONOR MOREIRA DE BARROS, inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

A defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

30 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003469-51.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDIONOR MOREIRA DE BARROS

Advogado do(a) APELADO: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

Constam dos autos do presente lnquérito Poici6I que servem de suporte a presente Denúncia e quo desta passam a fazer parte integrante, quo o denunciado Valdionor Moreira de Barros é ex-convivente da vitima, Edilene de Paula Couto, e no dia 23/02/2021, aproximadamente as 00h4lmin, no Bairro São Pedro em Vitória/ES, ainda que devidamente intimado das Medidas Cautelares do nº 0012442-29.2020.808.0024, bem como ciente de sua obrigatoriedade em cumprir a determinação de afastamento em relação a vítima, a descumpriu, ao tentar adentrar o domicilio da ofendida, forcando o portão de sua residência, praticando o crime de invasão de domicílio em sua forma tentada e durante o período noturno. Oportunidade em que a Sra. Edilene, ao escutar os ruídos provocados em seu portão, pôs-se a janela visualizando o denunciado, memento que o mesmo ordenou que ela abrisse o portão, ameaçando-a ao afirmar que caso não o fizesse ele arrombaria, e que isso seria pior para a vítima, que passou a clamar por socorro aos vizinhos, tendo a Sr. Valdionor em continuidade a ameaça já realizada, proferido os dizeres: "você vai pagar caro." Deixando-a assim, temerosa por sua vida e sob intenso sofrimento psicológico.

Ato contínuo, uma Guarnição da PMES seguiu ao local dos fatos, após ser abordada por um popular que tentava ajudar a Sr.a Edilene, tendo encontrado o investigado em frente ao domicílio desta, na tentativa de adentra-lo. Oportunidade em que o Sr. Valdionor empreendeu fuga não cedendo as ordens que lhe eram dadas, praticando assim o crime de Resistencia. Entretanto, após alguns metros foi alcançado pelos agents da Iei, sendo devidamente algemado e encaminhado a delegacia.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Inicialmente, explicito que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange a autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Requer a defesa, a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que ao fixar a pena-base do crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 a magistrada de primeira instância não valorou negativamente nenhuma circunstância do art. 59 do CP, mas exasperou a pena em 07 (sete) meses.

Em que pese a gravidade dos fatos autorizasse a exasperação da pena-base, inexistindo valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não pode a pena ser fixada além do mínimo legal, por expressa ilegalidade.

Assim, redimensiono a pena imposta ao apelante, fixando-a em 03 (três) meses de detenção.

Incidiu corretamente a agravante do art. 61, II, “f” do CP, motivo pelo qual agravo a pena em 15 (quinze) dias.

Ausentes atenuantes, causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena do apelante em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

30 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENT PROVIDO.
1. Diante da ausência de valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, deve a pena-base ser fixada no mínimo previsto em lei. 2. Recurso Parcialmente Provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.